Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0707148-83.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LEIDY DAYANE DE OLIVEIRA DE SOUSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se acerca da prejudicial de decadência suscitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (id. 36240818, págs. 3/4). Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora